Tribunal: STJ
Processo: 0805173-79.2021.8.10.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041882 - MA(2025/0343535-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RICARDO MENDES NUNES
ADVOGADO
: STENIO SANTOS DE CARVALHO - MA020492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 182, 83 E 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em processo penal no qual o Agravante foi condenado à pena de 7
anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 82 dias-multa,
pela prática do crime previsto no
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal.
art. 157,
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento nas Súmulas 83 e
7 do STJ e na impossibilidade de discussão de matéria constitucional em recurso
especial. O agravo em recurso especial foi tido por inadmissível por não impugnar
especificamente todos os fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade,
aplicando-se a Súmula 182/STJ.
3. No agravo regimental, a defesa apenas sustenta a existência de ilegalidades relevantes
no recurso especial e requer a apreciação do caso pela Turma, sem enfrentar de forma
específica os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial, que não
impugnou especificamente todos os fundamentos autônomos da decisão que inadmitiu o
recurso especial (Súmulas 83 e 7 do STJ e impossibilidade de análise de matéria
constitucional), pode ser conhecido; e (ii) saber se o agravo regimental que não enfrenta,
de modo específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada é apto a afastar a
incidência da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55136281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f9d600fd-b97c-4c9c-bee2-9bca08e91b94

5. Constatado que o agravo em recurso especial não impugnou os fundamentos relativos
ao regime inicial de cumprimento da pena nem à vedação de discussão de matéria
constitucional em recurso especial, configura-se a ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade.
6. A insurgência contra a aplicação das Súmulas 83 e 7 do STJ foi formulada de modo
genérico, limitando-se a alegar tratar-se de questão jurídica e a inexistência de pedido de
reexame de provas, sem indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes nem
demonstrar distinção concreta capaz de afastar os óbices sumulares.
7. A jurisprudência do STJ exige, para superar o óbice da
demonstração
Súmula 83/STJ,
específica de que os precedentes utilizados na decisão de inadmissibilidade não se
aplicam ao caso concreto ou foram superados, com indicação de julgados
contemporâneos ou supervenientes.
8. Para afastar a incidência da
não basta alegar que se pretende mera
Súmula 7/STJ
revaloração jurídica; é indispensável demonstrar, com base na moldura fática fixada pelo
acórdão recorrido, que a controvérsia pode ser solucionada sem revolvimento do
conjunto probatório, o que não ocorreu.
9. No agravo regimental, a defesa novamente deixa de enfrentar, de modo específico, os
fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, limitando-se a
pleitear reconsideração e exame do mérito do recurso especial, razão pela qual persiste a
incidência da Súmula 182/STJ.
10. Ausentes elementos novos ou argumentos idôneos para infirmar a decisão agravada,
impõe-se a manutenção do não conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A parte recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos autônomos
da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
2. A superação do óbice da
exige a demonstração concreta de que os
Súmula 83/STJ
precedentes utilizados não se aplicam ao caso concreto ou foram superados, com
indicação de julgados contemporâneos ou supervenientes.
3. Para afastar a incidência da
o recorrente deve demonstrar, com base na
Súmula 7/STJ,
moldura fática do acórdão recorrido, que a controvérsia pode ser resolvida mediante
revaloração jurídica, sem revolvimento do conjunto probatório.
4. Agravo regimental que não enfrenta de forma específica os fundamentos da decisão
agravada não afasta a incidência da
e deve ser desprovido.
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o, II, e § 2o-A, I;
art. 157,
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel.
AREsp 3030922/PR,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.02.2026, DJe 10.02.2026
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55136281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f9d600fd-b97c-4c9c-bee2-9bca08e91b94

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55136281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f9d600fd-b97c-4c9c-bee2-9bca08e91b94

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041882 - MA(2025/0343535-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RICARDO MENDES NUNES
ADVOGADO
: STENIO SANTOS DE CARVALHO - MA020492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 182, 83 E 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em processo penal no qual o Agravante foi condenado à pena de 7
anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 82 dias-multa,
pela prática do crime previsto no
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal.
art. 157,
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento nas Súmulas 83 e
7 do STJ e na impossibilidade de discussão de matéria constitucional em recurso
especial. O agravo em recurso especial foi tido por inadmissível por não impugnar
especificamente todos os fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade,
aplicando-se a Súmula 182/STJ.
3. No agravo regimental, a defesa apenas sustenta a existência de ilegalidades relevantes
no recurso especial e requer a apreciação do caso pela Turma, sem enfrentar de forma
específica os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55136284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:38
Código de Controle do Documento: 9679881f-f958-490b-8e36-f424a46a2a2c

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial, que não
impugnou especificamente todos os fundamentos autônomos da decisão que inadmitiu o
recurso especial (Súmulas 83 e 7 do STJ e impossibilidade de análise de matéria
constitucional), pode ser conhecido; e (ii) saber se o agravo regimental que não enfrenta,
de modo específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada é apto a afastar a
incidência da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatado que o agravo em recurso especial não impugnou os fundamentos relativos
ao regime inicial de cumprimento da pena nem à vedação de discussão de matéria
constitucional em recurso especial, configura-se a ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade.
6. A insurgência contra a aplicação das Súmulas 83 e 7 do STJ foi formulada de modo
genérico, limitando-se a alegar tratar-se de questão jurídica e a inexistência de pedido de
reexame de provas, sem indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes nem
demonstrar distinção concreta capaz de afastar os óbices sumulares.
7. A jurisprudência do STJ exige, para superar o óbice da
demonstração
Súmula 83/STJ,
específica de que os precedentes utilizados na decisão de inadmissibilidade não se
aplicam ao caso concreto ou foram superados, com indicação de julgados
contemporâneos ou supervenientes.
8. Para afastar a incidência da
não basta alegar que se pretende mera
Súmula 7/STJ
revaloração jurídica; é indispensável demonstrar, com base na moldura fática fixada pelo
acórdão recorrido, que a controvérsia pode ser solucionada sem revolvimento do
conjunto probatório, o que não ocorreu.
9. No agravo regimental, a defesa novamente deixa de enfrentar, de modo específico, os
fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, limitando-se a
pleitear reconsideração e exame do mérito do recurso especial, razão pela qual persiste a
incidência da Súmula 182/STJ.
10. Ausentes elementos novos ou argumentos idôneos para infirmar a decisão agravada,
impõe-se a manutenção do não conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55136284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:38
Código de Controle do Documento: 9679881f-f958-490b-8e36-f424a46a2a2c

1. A parte recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos autônomos
da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
2. A superação do óbice da
exige a demonstração concreta de que os
Súmula 83/STJ
precedentes utilizados não se aplicam ao caso concreto ou foram superados, com
indicação de julgados contemporâneos ou supervenientes.
3. Para afastar a incidência da
o recorrente deve demonstrar, com base na
Súmula 7/STJ,
moldura fática do acórdão recorrido, que a controvérsia pode ser resolvida mediante
revaloração jurídica, sem revolvimento do conjunto probatório.
4. Agravo regimental que não enfrenta de forma específica os fundamentos da decisão
agravada não afasta a incidência da
e deve ser desprovido.
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o, II, e § 2o-A, I;
art. 157,
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel.
AREsp 3030922/PR,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.02.2026, DJe 10.02.2026
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por RICARDO MENDES NUNES
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Na origem, o recorrente foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 82 (oitenta e dois) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal (fls. 526-
art. 157,
613).
O recurso especial foi inadmitido com fundamento nas Súmulas 83 e 7 do
STJ, bem como na impossibilidade de discussão de matéria constitucional em sede
especial (fls. 585-590).
O agravo não foi conhecido devido à
(fls. 640-642).
Súmula 182/STJ
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que o recurso
especial veicula ilegalidades relevantes e que o caso merece análise pela Quinta
Turma (fls. 649-652).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA55136284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:38
Código de Controle do Documento: 9679881f-f958-490b-8e36-f424a46a2a2c

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque a
parte deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos autônomos que
sustentaram a decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Conforme consignado, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com
base na
quanto à alegada ilicitude da busca domiciliar e ao regime
Súmula 83/STJ,
inicial de cumprimento de pena, e na
quanto à insuficiência de provas e à
Súmula 7/STJ,
alegada quebra da cadeia de custódia. Ele também não foi conhecimento em razão da
impossibilidade de discussão de matéria constitucional em recurso especial.
Quanto às Súmulas 83 e 7 do STJ, a insurgência foi formulada de modo
genérico, limitando-se a afirmar que a matéria seria jurídica e que não haveria pretensão
de reexame de provas, sem indicar precedentes supervenientes ou demonstrar distinção
apta a afastar a aplicação dos verbetes sumulares.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a superação da
exige demonstração concreta de que os precedentes invocados não se
Súmula 83/STJ
aplicam ao caso ou foram superados, com indicação de julgados contemporâneos ou
supervenientes.
Neste sentido:
"PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. 1. ÓBICE DA SÚMULA
NÃO IMPUGNAÇÃO
182/STJ.
ADEQUADA DA SÚMULA
2. AGRAVO REGIMENTAL A
83/STJ.
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A petição recursal do agravante esbarrou no óbice da Súmula
porquanto não foi adequadamente impugnado o fundamento
182/STJ,
da decisão agravada, consistente no óbice da Súmula
A defesa
83/STJ.
se limitou a afirmar a não incidência do mencionado óbice, indicando
um julgado anterior ao precedente indicado na decisão de
admissibilidade e um contemporâneo que não lhe é contrário. (...) 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. " (AgRg no AREsp
3030922 / PR - 5a turma - rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - j.
03.02.2026 - DJEN 10.02.2026)

Do mesmo modo, para afastar o óbice da
não basta alegar
Súmula 7/STJ,
tratar-se de revaloração jurídica; é indispensável indicar, com base na moldura fática
delineada pelo acórdão recorrido, que a controvérsia pode ser resolvida sem
revolvimento do conjunto probatório.
Nada disso foi feito.
Documento eletrônico VDA55136284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:38
Código de Controle do Documento: 9679881f-f958-490b-8e36-f424a46a2a2c

No agravo regimental, a defesa tampouco enfrenta os fundamentos específicos
da decisão agravada, limitando-se a pleitear reconsideração e a análise do mérito do
recurso especial.
Persistindo a ausência de impugnação específica, incide a Súmula 182/STJ.
Não há, portanto, qualquer elemento novo ou argumento capaz de infirmar a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55136284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:38
Código de Controle do Documento: 9679881f-f958-490b-8e36-f424a46a2a2c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0343535-2
AREsp 3.041.882 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08051737920218100034 8051737920218100034
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RICARDO MENDES NUNES
ADVOGADO
: STENIO SANTOS DE CARVALHO - MA020492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CORRÉU
: MATEUS DOS SANTOS PINTO
CORRÉU
: KAYRON RYAN BRANDÃO NOGUEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RICARDO MENDES NUNES
ADVOGADO
: STENIO SANTOS DE CARVALHO - MA020492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054490921221:0458@
2025/0343535-2 - AREsp 3041882 Petição : 2026/0003484-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:23:10
Código de Controle do Documento: 47D1AF98-0BA5-4F90-AFDA-074EA051A395